Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715856-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELI SUELEN BENTO DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, AQBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, METODOPAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Neli Suelen Bento da Silva em face da r. decisão (ID 192048451, na origem) que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em desfavor de Itaú Unibanco S/A e Outros, indeferiu o pedido tutela de evidência formulado pela Autora. Nas razões recursais (ID 58197824), a Agravante alega, em síntese, que requereu tutela antecipada de evidencia a fim de que fosse prestado esclarecimento pela instituição quanto ao acionamento dos mecanismos de segurança e sobre as contas abertas fraudulentamente, bem como solicitando o bloqueio nas contas recebedoras dos valores frutos da fraude. Aduz o preenchimento dos requisitos legais do art. 6o, VIII, do CDC para a inversão do ônus probatório em desfavor dos Agravados, relativos à hipossuficiência econômica e técnica e à verossimilhança das alegações. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja aplicado imediatamente o art. 6o, VIII, do CDC, transferindo-se para os Agravados o ônus de produzir provas. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O pedido formulado pela Agravante é prematuro, tendo em vista que os ônus da prova são fixados no momento do saneamento do feito, nos termos do art. 357, III, do CPC/15, o que ainda não ocorreu. No caso, a consulta ao andamento processual na origem demonstra que os 9 (nove) Requeridos ainda estão sendo citados, tendo apenas alguns deles apresentado contestações. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Aos Agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator